Tribunal: STF
Processo: ARE 970577
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Compete à União, privativamente, legislar sobre as condições para o exercício de profissões. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.